Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PESSOA ALHEIA À LIDE. VIA INADEQUADA.
1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A lide em que o locador exige o pagamento de parcelas dos aluguéis, taxas condominiais e demais encargos amparados em contrato de aluguel não é via adequada para discutir eventual responsabilidade do condomínio, parte alheia à lide, por infiltrações que teriam causado danos ao locatário.
5. Não tem direito o locatário a desconto de metade do valor do aluguel, sem que exista qualquer pacto nesse sentido com o locador, uma vez que a ocorrência de infiltrações no apartamento não o desonera do pagamento da contraprestação do aluguel e dos demais encargos assumidos no contrato.
6. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provido.